Tribunal: TJES
Processo: 0001535-05.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001535-05.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEIDSON FERREIRA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
(FÁRMACOS). CRIME CONTRA A RELAÇÃO DE CONSUMO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. AFASTADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.

DECOTE DO VETOR PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
REDUÇÃO
DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTADO.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Inicialmente
,
os recorrentes defendem a

nulidade d
o processo
por ausência de decisão expressa de recebimento da denúncia
. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o seu recebimento implícito, conforme precedentes que dispensam maior formalidade ao ato, desde que atos subsequentes demonstrem o prosseguimento regular da ação penal. No caso, observa-se que a magistrada de origem designou audiência de instrução e julgamento após a apresentação da defesa prévia, ato compatível com o recebimento da denúncia,
não havendo que se falar em nulidade processual.

2.
A
materialidade
encontra-
se demonstrada
através do Auto de Apreensão (fls. 26/33 –
Vol. 01 – parte 01
), do Auto de constatação
provisória de natureza e quantidade
dos medicamentos considerados como drogas, na forma da Lei nº 11.343/06 (fls. 34/36
– Vol. 01 – parte 01),
dos
Boletins Unificados
(fls. 37/55 – Vol. 01 – parte 01)
,
do
Laudo
P
ericial
(
fl
s
. 138/141 –
Vol. 01 – parte 03
), além
do Anexo ao Auto de Infração com a lista
dos medicamentos e
m desconformidade com a Lei
nº
8.137/
1990

(
fl
s
. 145/149 –
Vol. 01 – parte 03
).
Quanto a

autoria
,
destac
a-se

as declarações prestada
s
p
ela fiscal da Vigilância Sanitária
Bethânia Ribeiro e
pelo Policial Civil
Marcos Ribeiro, cujos depoimentos detalham a fiscalização no local e as irregularidades encontradas.

3. A negativação da personalidade deve ser afastada para ambos os recorrentes
em relação a
os crimes e à contravenção penal, pois o magistrado valeu-se de fundamentação inidônea.
Dessa maneira,
na primeira etapa do cálculo dosimétrico, deve ser
decota
do o coeficiente de
1/8
(um oitavo)
do intervalo
existente
entre as penas mínima e máxima para os tipos penais em questão,
devendo ser mantid
os os cálculos e
a fundamentação utilizad
os
nas demais etapas da dosimetria.

4. Negado o pedido subsidiário de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06),
pois
os apelantes respondem por outra ação na Comarca de Itapemirim, envolvendo
desvio de medicamentos do Hospital Menino Jesus para farmácias particulares
(
0003176-46.2019.8.08.0026).
Além disso, Wagner Ferreira de Oliveira ostenta condenação c
riminal
transitada
em julgado
(
Ação Penal nº
0001383-20.2019.8.08.0011
).

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
1535
-05.2019.8.08.0032

APELANTE
S:

GLEIDSON FERREIRA DE OLIVEIRA

e
WAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
a
pelaç
ões

c
rimina
is
interpost
a
s
pelos réus

em face da r.
s
entença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara de
Mimoso do Sul

(
ID 8559102
)
,
que
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva
estatal
,
para: I)

condenar
Gleidson Ferreira de Oliveira
como incurso no
a
rt.
33 da Lei nº
11.343/06,
art. 7º, II e IX, da Lei nº 8.137/90 e art. 168, §1º, III, do Código Penal,
à
pena de
11
(
onze
) anos
e 03 (três) meses
de reclusão, em regime
fechado
,
pagamento de
1.125
(
mil, cento e vinte e cinco
) dias-multa,
além de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
;
e,
II) condenar
Wagner Ferreira de Oliveira

nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/06, art. 7º, II e IX, da Lei nº 8.137/90 e art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/1941) à
s
pena
s
de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime fechado,
pagamento de 1.312 (mil, trezentos e doze) dias-multa,
03 (três) anos e 01 (um) mês de detenção,
bem ainda
25 (vinte e cinco) dias de prisão simples.

A
nobre representante da Defensoria Pública Estadual, em defesa dos interesses de
Gleidson Ferreira de Oliveira
(ID 8559111)
e a
defesa de
Wagner Ferreira de Oliveira

(
ID 8559123)
requerem

a
anulação da instrução pr
ocessual por ausência de recebimento da denúncia, a
absolvição por
falta
de provas,
a fixação das penas no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado no patamar de 2/3.

Em contrarrazões, o
Parquet
atuante em primeiro grau de jurisdição
refuta os argumentos defensivos e
pugna pel
a

manutenção da sentença
(ID

88559128
).

Em seguida, o Parecer da Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID 10084399).

F
ixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no dia 09/10/2019, em
farmácia irregular
situada no distrito de São José das Torres,
Wagner Ferreira de Oliveira
foi flagrado
praticando o
s
crimes de tráfico de drogas, venda de mercadoria em desacordo com prescrições legais e venda de mercadoria imprópria para consumo, além da contravenção penal de exercício irregular da profissão.

Consta
que

o estabelecimento
era operad
o
há aproximadamente 04 (quatro) meses pelo acusado Wagner, que se passava por farmacêutico, embora não fosse,
quando
valeu-se de documentação falsa para conseguir as licenças necessárias à abertura d
a farmácia
, com base em documentação de outra que havia no local e
que
pertencia ao acusado
Gleidson Ferreira de Oliveira.

Consta que parte dos medicamentos expostos à venda foi subtraída do Hospital Menino Jesus, em Itapemirim, durante o primeiro semestre de 2019 e repassados por Gleidson, na condição de farmacêutico responsável pelo nosocômio, à Wagner, e outra parte dos produtos foi supostamente encaminhada de outra farmácia operada por Gleidson em Piúma.

Inicialmente
, ambos os recorrentes defendem a
nulidade d
o processo
por ausência de decisão expressa de recebimento da denúncia
.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o recebimento implícito, conforme precedentes que dispensam maior formalidade ao ato, desde que atos subsequentes demonstrem o prosseguimento regular da ação penal. (AgRg no RHC 180.079/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe 08/11/2023)

No caso, observa-se que a magistrada de origem designou audiência de instrução e julgamento após a apresentação da defesa prévia, ato compatível com o recebimento da denúncia,
não havendo, assim, que se falar em nulidade processual.

Em prosseguimento, q
uanto ao
pedido de
absolvição por insuficiência probatória
,
com menos sorte os r
ecorrentes.

A
materialidade
encontra-
se demonstrada
através do Auto de Apreensão (fls. 26/33 –
Vol. 01 – parte 01
), do Auto de constatação
provisória de natureza e quantidade
dos medicamentos considerados como drogas, na forma da Lei nº 11.343/06 (fls. 34/36
– Vol. 01 – parte 01),
dos
Boletins Unificados
(fls. 37/55 – Vol. 01 – parte 01)
,
do
Laudo
P
ericial
(
fl
s
. 138/141 –
Vol. 01 – parte 03
), além
do Anexo ao Auto de Infração com a lista
dos medicamentos e
m desconformidade com a Lei
nº
8.137/
1990

(
fl
s
. 145/149 –
Vol. 01 – parte 03
).

Os autos cont
é
m:
I)
depoimentos de testemunhas que confirmaram as infrações sanitárias e penais, incluindo a venda de medicamentos sem autorização e a presença de produtos vencidos e de venda proibida;
II)
laudos técnicos que atestam a natureza ilícita dos medicamentos apreendidos; e
III)
provas documentais que evidenciam a prática delitiva.

Quanto a

autoria
,
destaco
as declarações prestada
s
p
ela fiscal da Vigilância Sanitária
Bethânia Ribeiro e
pelo Policial Civil
Marcos Ribeiro, cujos depoimentos detalham a fiscalização no local e as irregularidades encontradas.

Em juízo,
Bethânia Ribeiro
afirmou “que a depoente e mais dois profissionais se dirigiram ao local para fiscalizar a farmácia juntamente
a
polícia civil; que foram encontradas infrações sanitárias; que houve fraude na documentação e produtos comercializados sem alvará sanitário; e presença de produtos que não poderiam ser comercializados; produtos com a validade vencida entre outras ilegalidades; havia também medicamentos de venda proibida em caixas escrito ‘Prefeitura Municipal de Itapemirim’;
que os medicamentos com validade vencida estavam expostos à venda; que os medicamentos de controle especial estavam no balcão
; que acompanharam a ocorrência a polícia civil e os responsáveis da fiscalização sanitária;
que conheceu Gleidson no dia em que pediu o alvará e levou a documentação; que não sabia que Gleidson era farmacêutico na farmácia Menino Jesus
; que as assinaturas de fl. 13 e 14 são da depoente;
que quem entregou a documentação para o alvará foi o Gleidson; que a razão social era diferente do endereço fornecido
; que os medicamentos que foram encontrados na farmácia foram encaminhados para a polícia civil e encaminhados para a perícia; que os produtos com validade expirada foram descartados pela vigilância sanitária; que
quando foram até o local o Wagner estava na farmácia; que se identificou como irmão do Gleidson
; que não tem informações sobre consumo dos produtos no interior da farmácia; que se atentou apenas a questões sanitárias;
que os acusados precisavam de autorização da ANVISA para abrirem a farmácia; que receberam um alvará de 60 dias que não foi renovado porque não havia liberação da ANVISA
; que o início do alvará foi no início do ano e o fato ocorreu em setembro; que o alvará de fl. 69 foi assinado pela depoente; que assinou no máximo 2 alvarás;
que no dia da

inspeção houve um alvará falsificado com assinatura da depoente.
”

Por seu turno,
o testemunho de

Marcos Ribeiro
, dá conta de que “se recorda da diligência narrada na denúncia;
que o local não era uma farmácia, era apenas um depósito; que eram vendidos remédios sem receita e os acusados não tinha
m
licença para venda dos remédios; que no local pediram se tinha receita e não tinha
;
que havia comércio de medicamentos no local; que havia remédios com validade vencida
; que havia remédios de uso exclusivo do município; que não havia alvará; que acredita que um dos acusados não era farmacêutico; que havia etiqueta de preço em alguns medicamentos;
que havia medicamentos de venda proibida e com validades vencidas e o proprietário não sabia dizer a origem dos medicamentos
;
que foi até o local com a fiscalização sanitária de Mimoso do Sul; que quando chegou ao local encontraram Wagner; que Wagner se identificou como responsável pelo local, que o depoente acredita que era o dono
; que acredita que os materiais apreendidos foram destruídos; que alguns materiais foram periciados; que não sabe dizer a conclusão da perícia; que o estabelecimento não tinha placa, era parecido com um depósito, não parecia uma farmácia; que participou apenas do ato de apreensão;
que havia pessoas que foram comprar naquele local e que foram informados pelo depoente que o local estaria fechado e não venderia mais
; que havia cadernos de anotação com nomes de pessoas e valores devidos.”

Em acréscimo
, tem-se o
depoimento prestado
em sede policial
por
Gentil André Lima Rodrigues, Coordenador do Conselho Regional de Farmácia
,
(fl
s
. 16/17 –
Vol. 01 – parte 01
),
que
também
particip
ou
da fiscalização no local,
ocasião em que declarou que no ato da abordagem, o nacional Wagner se identificou como proprietário do estabelecimento, que Wagner não é farmacêutico
e que

n
ão possuía nenhuma documentação pessoal ou mesmo da empresa.
Destacou a
ausência de responsável técnico,
ausência
de registro junto ao CRF
e de
cadastro na vigilância sanitária municipal. Por fim,
Gentil André inform
ou
que
os medicamentos estavam expostos à venda
.

A
sentença condenatória
aponta
com propriedade a
periculosidade dos produtos apreendidos
,
cujo excerto ora
reproduz
o
:
“
o Laudo Pericial Criminal juntado às fl. 138/141 indica a apreensão de diversos medicamentos que estavam expostos à venda de forma irregular, tais como
A
lprazolam e
T
ramadol
(podem causar dependência física ou psíquica, de acordo com Portaria SVS/MS nº 344 de 12/05/1998 atualizações posteriores), e
Deposteron
(anabolizante seu uso continuado pode causar dependência).
Com efeito,
o laudo de fl
s
. 138/141 demonstra que os fármacos apreendidos são medicamentos sujeitos
à
Receita de controle especial (só pode ser vendido sob prescrição médica)
, pois estão relacionados na Lista C1, C5, B1, A1, anexa à Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e como são medicamentos, sua industrialização e comercialização supunha, obrigatoriamente, registro no Ministério da Saúde (art. 12, Lei nº 6.360/76). Destarte,
ao terem em depósito medicamentos passíveis de causar dependência física ou psíquica, sem registro no órgão de vigilância sanitária, destinados à comercialização, as condutas dos acusados se amoldam ao disposto no art. 33 da Lei 11.343/06
.”

Como visto, o
acervo probatório
atesta
a autoria e a materialidade delitivas, não havendo que se falar em absolvição dos apelantes pelos crimes descritos na denúncia.

Pa
sso

a analisar o pedido de
fixação das penas-base no patamar mínimo legal
.

Vejamos os tipos penais atribuídos aos apelantes:

Lei nº 11.343/06 -
a
rt. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Lei nº 8.137/90 -
a
rt. 7
º.
Constitui crime contra as relações de consumo:

(...)

II - vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial;

(...)

IX - vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo;

Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa.

Código Penal - a
rt. 168.
Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Aumento de pena

§ 1º
-
A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:

(...)

III
-
em razão de ofício, emprego ou profissão.

Decreto-Lei
nº
3.688/41
(LCP)
- Art. 47.
Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.

Na espécie
,
em relação ao réu
Wagner
,
a s pena s -base s fo ram fixada s
acima do mínimo legal, considerando
a desvaloração
dos vetores descritos no art. 59 do Código Penal relativos aos

antecedentes,
à
personalidade
(comportamento transgressor)
,
às

circunstâncias
(ausência de registro da farmácia no CRF e na ANVISA,
ausência
de licença da Vigilância Sanitária e de farmacêutico responsável),

além da
natureza
e quantidade
dos fármacos qualificados como substâncias entorpecente
s
(para o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas).

Q
uanto ao réu
Gleidson
,
foram desvalorados os vetores culpabilidade (valeu-se d
a
função de farmacêutico responsável pelo Hospital Menino de Jesus para desviar medicações), personalidade (comportamento transgressor), circunstâncias
(ausência de registro da farmácia no CRF e na ANVISA,
ausência
de licença da Vigilância Sanitária e de farmacêutico responsável)
e a
natureza
e quantidade
dos fármacos qualificados como substâncias entorpecente
s
(para o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas).

Nesse ponto,
apenas a negativação da personalidade deve ser afastada

para ambos os recorrentes

em relação a
os crimes e à contravenção penal
,
pois o magistrado valeu-se de fundamentação inidônea.

Dessa maneira,
na primeira etapa do cálculo dosimétrico, deve ser
decota
do o coeficiente de
1/8
(um oitavo)
do intervalo
existente
entre as penas mínima e máxima para os tipos penais em questão
1
,
devendo ser mantid
os os cálculos e
a fundamentação utilizad
os
nas demais etapas da dosimetria.

Por fim, deixo de acolher o pedido
subsidiário
de reconhecimento do
tráfico privilegiado
(art.
33, §4º, da Lei nº 11.343/06
)
,
pois
os apelantes respondem por outra ação na Comarca de Itapemirim, envolvendo
desvio de medicamentos do Hospital Menino Jesus para farmácias particulares.
(
0003176-46.2019.8.08.0026).
Além disso, Wagner Ferreira de Oliveira ostenta condenação c
riminal
transitada
em julgado
(
Ação Penal nº
0001383-20.2019.8.08.0011
).

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO
S
RECURSO
S
E DOU-LHE
S

PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para,
na primeira fase do cálculo dosimétrico,
decotar
1
/
8 (um oitavo) do intervalo existente entre as penas mínima e máxima
.

É como voto
.

Equivalente a 01 (um) ano e 03 (três) meses para o crime de tráfico de drogas; 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias para o crime contra a relação de consumo; 06 (seis) meses para o delito de apropriação indébita e de
09 (nove) dias para a contravenção
penal
d
e
exercício irregular da profissão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)